Tribunal: STF
Processo: Rcl 54154
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA AP Nº 937-QO/RJ. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Josivaldo dos Santos Melo, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Açailândia/MA, mediante a qual designada a audiência preliminar, não presencial, para 28/06/2022, com a presença do ora reclamante.



    2. Sublinhando a condição de Deputado Federal, aponta a ocorrência de violação ao decidido por esta Suprema Corte na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, na qual se discutiu o alcance do foro por prerrogativa de função. Menciona a necessidade de preservação da segurança jurídica e da integridade do sistema jurídico.



    3. O reclamante narra abordagem ocorrida em 26/02/2022, pela Polícia Rodoviária Federal, no âmbito de fiscalização rotineira, em automóvel conduzido por José Pereira dos Santos e acompanhado de outras quatro pessoas, dentre elas o reclamante. Na oportunidade, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em decorrência da ausência de habilitação do condutor do veículo, de propriedade do reclamante. No referido TCO, o enquadramento teve como referência o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, com a seguinte redação: “Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”.



    4. Diante do fato ocorrido, foi designada, em 12/04/2022, audiência preliminar para 28/06/2022 perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Açailândia/MA.



    5. Sustenta o reclamante que a infração cometida guarda relação com o mandato parlamentar, porquanto ocorrida durante visita à base eleitoral para realizar atividades no exercício das funções parlamentares.  



    6. Requer a concessão de medida liminar, visando à atribuição de efeito suspensivo à presente reclamação, com vistas a impedir a realização da audiência agendada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para assegurar o julgamento do processo de origem no âmbito do Supremo Tribunal Federal.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



(...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, o reclamante alega descumprido o decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o alcance do chamado foro por prerrogativa de função, em acórdão assim ementado:



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância.”



    (QO-AP nº 937/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/05/2018, p. 11/12/2018).



    10. Ao solucionar a questão de ordem apresentada, o Pleno decidiu fixar as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.”



    11. Inicialmente, cumpre assentar que, dentre as hipóteses de cabimento da estreita via da reclamação, encontra-se a proteção da autoridade das decisões de caráter vinculante proferidas por esta Corte e das decisões formalizadas em processos subjetivos, desde que o reclamante tenha feito parte da relação processual.



    12. Nesse sentido, constato não ter sido alegado descumprimento a paradigma a guardar tais características, uma vez apontado desrespeito a a ato decisório ao qual não foi atribuído efeito vinculante, tampouco que tenha o reclamante como integrante da relação processual.



    13. Em casos análogos, em que também indicada inobservância ao entendimento firmado na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, negou-se seguimento à reclamação, sob este fundamento atinente ao descabimento do paradigma indicado (Rcl nº 48.322/AL, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/08/2022, p. 05/08/2022; Rcl nº 36.957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05/11/2019, p. 12/11/2019; Rcl nº 31.482/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/05/2019, p. 29/05/2019; Rcl nº 31.494/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/08/2018, p. 16/08/2018).



    14. De natureza excepcional, a reclamação alicerçada em hipótese de descumprimento de decisões há de ser analisada sob o estreito crivo característico, não se prestando a simples uniformização jurisprudencial.



    15. Não obstante, tendo em vista discussão referente à competência, ou não, desta Suprema Corte, deve-se proceder à detida análise quanto à matéria de fundo, considerado o adequado cotejo entre os contornos do caso e o entendimento firmado pelo STF sobre a questão.



    16. De fato, a temática alusiva ao alcance da prerrogativa de foro teve como marco, no âmbito desta Suprema Corte, o julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, ocasião em que restringida a interpretação do art. 102, inc. I, al. “b” e “c”, da Constituição da República.



    17. A análise das teses firmadas na mencionada decisão revela que a fixação da competência do Supremo Tribunal Federal demanda o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Ou seja, aplica-se a prerrogativa de foro quando presentes (i) a contemporaneidade entre o fato praticado e o exercício do mandato e (ii) o cometimento em razão da função desempenhada. 



    18. A esse respeito, menciono o seguinte entendimento firmado, à unanimidade, em sede de reclamação, pela Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. FATOS NÃO RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA HONRA EM QUE NÃO HÁ LIGAÇÃO CONCRETA ENTRE A FIGURA TÍPICA E O CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição Federal de 1988, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento da QO-AP 937/RJ, de que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares restringe-se aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo.



    II -No caso em apreço, não se verifica ligação concreta entre a conduta imputada ao recorrente e o cargo parlamentar ocupado. 



    III – Ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.030-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    19. Sublinhada a atual interpretação constitucional da questão, indaga-se no presente caso se o fato investigado na origem foi praticado em razão do exercício do cargo de deputado federal. 



    20. Da leitura do Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado, depreende-se o enquadramento da conduta do reclamante, em tese, no crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente na primeira parte do tipo penal: “Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”.



    21. Ainda que se argumente que o reclamante, proprietário do veículo conduzido por pessoa não habilitada, estivesse em visitação à base eleitoral, tal alegação está longe de implicar relação direta entre o fato (crime de trânsito) e as funções decorrentes do mandato parlamentar, conforme interpretação adotada a partir do julgamento da AP nº 937-QO/RJ.



    22. Dessa forma, não havendo, primo ictu oculi, relação direta entre o fato investigado e o exercício do cargo de deputado federal pelo reclamante, não há falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    23. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões deste Supremo Tribunal Federal: Rcl nº 44.030-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/06/2021, p. 16/06/2021; Rcl nº 45.199/RJ, Rel. Min. Nunes Marques j. 02/09/2021, p. 09/09/2021; Rcl nº 33.397/MG, Rel. Min Luiz Fux, j. 26/02/2019, p. 28/02/2019).



    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator